Tribunal: TJSP
Processo: 1031531-57.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão. Determinação de manifestação sobre certidão negativa do oficial de justiça. Não cumprimento da ordem por parte da autora. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Atividade reservada ao patrono. Incidência do disposto no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão. Determinação de manifestação sobre certidão negativa do oficial de justiça. Não cumprimento da ordem por parte da autora. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Atividade reservada ao patrono. Incidência do disposto no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015. Sentença mantida.